Tribunal: TJDFT
Processo: 0703063-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. CONFORMIDADE COM OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AFASTAR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/6. APLICAÇÃO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO.
1. Os depoimentos tomados de policiais na condição de testemunhas servem como prova que justifica a condenação, principalmente quando harmônicos com os demais elementos – como as conversas extraídas no aparelho celular do réu e a apreensão das drogas na sua residência – e quando não há fundamentos que infirmem sua veracidade.
2. Comprovadas autoria e materialidade do crime de Tráfico de Drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, deve ser mantida a condenação, bem como o indeferimento do pleito de desclassificação para o crime do artigo 28, da referida lei.
3. É entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593818/SC, como por esta Corte, de que não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência. Devido, portanto, o reconhecimento da valoração negativa dos maus antecedentes.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que se deve adotar a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, no caso a agravante da reincidência.
5. Sendo a pena superior a 8 anos, de acordo com o disposto no artigo 33, §2o, “a”, do CP, correta a fixação do regime inicial fechado, não havendo se falar em abrandamento.
6. Apelação não provida.